Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC).
2. Promovida a liquidação da sentença coletiva, proferida pela Justiça Federal, exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum o processamento do incidente processual.
3. Agravo conhecido e provido.